Tribunal: TJES
Processo: 5000360-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA RIBEIRO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000360-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LUZIA RIBEIRO

RECORRIDO:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6592384), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome negativado pela requerida por uma dívida a qual desconhece.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 4798399),
requer a reforma da r. sentença sustentando que a requerida não comprovou a relação entre as partes considerando que não anexou aos autos qualquer contrato assinado pela requerente e que apenas as telas sistêmicas não comprovam a relação entre as partes, requer desta forma a reforma da r. sentença pugnando pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, traz aos autos provas de que a autora contratou os serviços da requerida, em contrapartida a autora não comprova, nos termos do artigo 373, I do CPC que não estava inadimplente.

Não prospera a tese da recorrente de que as telas sistêmicas não são capazes de comprovar a relação entre as partes, considerando que em sede de contestação (ID 4798114) a requerida também comprova que as faturas (ID 4798115) estavam endereçadas ao mesmo endereço que a autora em sua inicial dispõe como seu: Rua Betim, nº 80, Jardim Carapina, Serra.

Desta forma é evidente que a negativação se trata apenas de exercício regular do direito da requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e ocorrendo inadimplência da autora/recorrente, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não se podendo falar em inexistência de débito e nem tampouco em dano moral indenizável. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05194235220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)